Tribunal: STF
Processo: RHC 268234
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, DESDE QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE RENOVAR A MEDIDA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 661. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, E NO MÉRITO, PELO NÃO PROVIMENTO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A interceptação telefônica - medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição - deve ser determinada mediante decisão fundamentada que evidencie a conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova. Precedente: RE nº 625.263-RG, Tema 661, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022. 

    2. As prorrogações da interceptação telefônica são válidas, máxime quando evidenciada a necessidade de renovação da medida e observado o artigo 5º da Lei nº 9.296/96. Precedentes: HC 106.129, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/3/2012; HC 161.412-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; ARE 1.320.336-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/9/2021; HC 230.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/2024; RHC 227873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/11/2023.

    3. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. 

    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 

    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    7. Agravo interno DESPROVIDO.